Tribunal: STF
Processo: RE 1488125
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA PARA O TRABALHO. BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA. ALTAMIRA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se de recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido de auxílio transporte a militar, em razão de deslocamento para o trabalho, no período em que prestou serviço militar ao Exército Brasileiro, no 51º Batalhão de Infantaria de Selva, no município de Altamira/PA.



    2. Cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas ao proferir ato jurisdicional no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as questões relevantes e imprescindíveis pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões na resolução da lide. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.031.474/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no REsp n. 1.861.328/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022; REsp n. 1.885.201/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021; e REsp n. 1.891.151/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 12/4/2021).



    3. O pagamento do benefício de auxílio-transporte aos servidores e aos empregados da Administração Federal está previsto no art. 1º da MP 2.165-36/2001. Já o seu art. 2º, caput e inciso Il, estabelece forma de apuração do valor a ser pago a título de auxílio-transporte: “art. 2º: o valor mensal do auxílio-transporte será apurado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 1º, e o desconto de seis por cento do: Il — vencimento do cargo efetivo ou emprego ocupado pelo servidor ou empregado, ainda que ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial”.



    4. Em suas razões a União esclarece que não questiona o afastamento da exigência legal de comprovação de que o deslocamento seja realizado por meio de transporte coletivo, municipal, intermunicipal ou interestadual e sim, apenas, o afastamento, ainda que implícito, da exigência da apresentação da declaração prevista no art. 6º da MP nº 2.165-36.2001.



    5. Ressalte-se que, conforme a Medida Provisória n.º 2.165-36/2001, em seus artigos 6º e 8º, bem como a Orientação Normativa MPOG n.º 4/2011, em seu artigo 5º, §3º, o pagamento do auxílio-transporte fica condicionado à comprovação das despesas que o servidor teve com o transporte nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, bem como de outros requisitos.



    6. Considera-se necessária a apresentação de declaração do servidor para o recebimento do benefício, o que significa que o auxílio-transporte depende de provocação do beneficiário, além de a legislação não autorizar pagamento de valores retroativos, o que torna inviável tal pretensão. De fato, assim preveem os arts. 6º e 8º da MP nº 2.165-36/2001:



    Art 6º A concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante declaração firmada pelo militar, servidor ou empregado na qual ateste a realização das despesas com transporte nos termos do art. 1º. 



    Art. 8º A concessão do Auxílio-Transporte dar-se-á conforme o disposto em regulamento, que estabelecerá, ainda, o prazo máximo para a substituição do Vale-Transporte pelo Auxílio Transporte em pecúnia, condicionado seu pagamento inicial à apresentação da declaração de que trata o art. 6º. 



    7. Desta forma, não é exigível que o servidor público apresente comprovantes de despesas com o transporte, visto que “a concessão do benefício de Auxílio-Transporte, instituído pela Medida Provisória 2.165-36/2001, está condicionada apenas à declaração subscrita pelo servidor, atestando a realização das despesas” (AMS 0001675-92.2013.4.01.3810/MG, Rel. Juiz Federal Carlos Augusto Pires Brandão (conv.), e-DJF1 05.02.2016).



    8. Logo, a concessão do benefício será assegurada ao servidor mediante declaração por ele firmada atestando a realização de despesas com transporte.



    9. Recente julgado de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) nº 0002227- 28.2019.4.01.3202/AM, fixou a tese no tema 307 nos seguintes termos: "O pagamento de auxílio-transporte aos militares depende de prévio requerimento administrativo, impossibilitada a retroação de efeitos financeiros”.



    10. Diante disso, com base no tema 307 da TNU, ora adotado como razão de decidir, considero necessário o prévio pedido administrativo para o reconhecimento do auxílio-transporte.



    11. A concessão de auxílio-transporte sempre depende de manifestação de vontade do militar, haja vista ele também participar do custeio do benefício, sendo necessária, ademais, declaração por ele subscrita atestando a realização das despesas, conforme preconizado nos arts. 2º e 6º da MP nº 2.165-36/2001, que instituiu o auxílio em questão.



    12. No presente caso, como não houve nenhuma demonstração por parte da autora de requerimento administrativo feito para pagamento de auxílio-transporte, não é possível o seu pagamento de forma retroativa.



    13. O termo inicial para pagamento do benefício é a data de apresentação da declaração prevista nos artigos 6º e 8º da MP nº 2.165-36/2001 e, sendo esta posterior ao desligamento da parte recorrida das Forças Armadas, a consequência é a improcedência da ação.



    14. Recurso da União provido. Sentença reformada. Sem custas e sem honorários em razão de ser vencedor o recorrente.



    15. Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente